Tribunal: TJSP
Processo: 1003139-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003139-07.2018.8.26.0100, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos
termos do Art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ, vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente),
PAULO PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 8 de julho de 2020
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32419 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1003139-07.2018.8.26.0100
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. LENÇÓIS PAULISTA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. JOSÉ LUIS PEREIRA ANDRADE
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Afastadas preliminares de falta de interesse de
agir e de ilegitimidade passiva. Os laudos elaborados para a
regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo.
Procedimento regular de apuração dos sinistros pela
seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos
interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga
elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da
empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno,
porque diretamente relacionado à atividade econômica
explorada pela concessionária de serviço público. Reparação
dos
danos
devida
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 520/526, de relatório adotado, julgou procedente
a ação regressiva ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL para condenar a ré ao
pagamento à autora da quantia de R$10.217,60, corrigidos pelos índices da Tabela
Prática do TJSP a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a ré (fls. 533/578) ao sustentar, preliminarmente, a nulidade da
sentença recorrida em razão de cerceamento de defesa decorrente da não realização de
perícia técnica e de prova testemunhal. Argumenta, ainda em sede de preliminar, a falta
do interesse de agir por ausência de reclamação administrativa e inépcia da incial por
ausência de documentos essenciais à propositura da ação. Defende ser a hipótese de
ilegitimidade passiva face à ausência de ocorrências nas instalações nas datas
informadas. Entende ausente o nexo de causalidade. Aduz a inexistência de defeito na
prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade objetiva da apelante. Argumenta
que a unilateralidade da prova apresentada pela seguradora não tem valor probatório.
Requer a reforma da sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com
apresentação
das
contrarrazões às fls. 584/611.
É o relatório.
De início, os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos
segurados foram danificados devido a descargas elétricas/oscilações de energia
ocorridas na rede mantida pela ré.
Ainda, não prospera a alegada carência da ação, uma vez que
preenchidos todos os requisitos do Código de Processo Civil, observando-se que a
petição inicial veio instruída com os documentos suficientes para embasar a ação
regressiva de ressarcimento de danos.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
Não há hipótese, portanto, de nulidade do julgado.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por descarga
atmosférica/oscilação de energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos
Falta de interesse de agir
A formulação de
requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é
imprescindível para configurar o interesse de agir

Ausência de esgotamento da via administrativa que não é
capaz de obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do
art.
5o,
XXXV,
da
Constituição
Federal

PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA -
Seguro - Danos ocasionados por oscilações na rede de
energia elétrica Sentença de procedência em relação a
três segurados da autora, e de extinção, sem resolução de
mérito, em relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020;
Data de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas elétricas - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Os documentos técnicos passaram pelo crivo do contraditório, ocasião
em que não houve críticas suficientes para desnaturá-los. Aliás, como consignado na
sentença digladiada “o Expert consignou os laudos que instruíram a inicial não são
genéricos, bem específicos, tendo em todos eles a conclusão de descargas elétricas é
que ocasionaram a queima dos bens dos consumidores segurados (resposta ao quesito
5 da pare autora). A parte ré, por outro lado, não trouxe elemento algum que
demovesse as conclusões da perícia administrativa trazida pela parte autora e do
perito do juízo, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, apenas
colacionando telas unilaterais constando a inexistência de intercorrências
relativamente às unidades consumidoras seguradas”.
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos (fls. 55/56, 73/83, 127/128, 162), que
aponta que a queima de diversos bens dos segurados foi causada por descarga elétrica e
oscilação de energia, corroboradas pelas informações contidas nos avisos de sinistro
sobre episódios de chuva com raios (fls. 52, 69, 123, 141, 144/145, 158).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso
não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização aos segurados (fls. 60, 113, 132, 149 e 166), sub-rogou-se a seguradora
autora nos direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação
das normas da legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento
integral, sob pena de restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo
nosso ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por certificação ISO 9001 e relatório conceitual, incapazes de lastrear
suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de causalidade (fls. 263/276).
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41883
Apelação Cível no 1003139-07.2018.8.26.0100
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
De
início,
cumpre
afastar
o
alegado
cerceamento de defesa.
Destaca-se
que
compete
ao
Magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Em
outras
palavras,
o
juízo
de
admissibilidade da prova não compete à parte, mas sim ao
Magistrado.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1),
/RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9/001).
in CPC e
Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed.
2016).
E ainda:
“O propósito de produção de provas não obsta ao
julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE
96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação
de forma antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Conforme se observa dos autos, trata-se de
ação regressiva ajuizada pela seguradora em face da
empresa de energia, nestes autos indicada como causadora
dos danos elétricos aos aparelhos que guarneciam o imóvel
dos segurados (i) Daisy Cristina, (ii) Associação dos
Plantadores de Cana do Médio Tietê, (iii) Fernando Afonso,
(iv) Carlos Alberto e (v) Gustavo Spina.
No caso, em que pese as indenizações pagas
pela seguradora aos segurados, sua pretensão de regresso
não comporta acolhimento.
Desde logo convém fixar como premissa o
fato de que a relação existente entre concessionária e
segurados é, sem qualquer sombra de dúvida, de natureza
consumerista, o que afasta por completo o acervo
normativo, sobretudo administrativo que possa limitar ou
restringir os direitos do consumidor.
A prestação de serviços assim tem como
regência o Código de Defesa do consumidor e
subsidiariamente a legislação Civil comum.
Assim, diante da incidência da legislação
consumerista a responsabilidade do fornecedor de serviço é
de natureza objetiva, independendo da verificação de culpa
na forma do artigo 14 do CDC.
Todavia, essa responsabilidade não é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter absoluto e inflexível, na medida em que o próprio
dispositivo
estabelece
as
causas
de
excludentes
no
parágrafo 3o.
Muito embora a legislação consumerista tenha silenciado em relação às excludentes de
responsabilidade referentes ao caso fortuito ou força
maior, não há como deixar de considerar essas causas como
previsto no artigo 393 do Código Civil para elidir no caso
a responsabilidade objetiva imputada à ré.
No caso dos autos, a própria seguradora
junta documentos que indicam que os danos causados nos
aparelhos dos segurados decorreram de descarga elétrica,
ante a ocorrência de fortes chuvas na região (fls. 52,
55/56, 58, 69, 77, 79/80, 123, 127, 141, 144).
Ora, a questão posta em julgamento longe
está de ser pacificada na jurisprudência.
Nesse
rumo
essa
Relatoria
tem
adotado
entendimento no sentido de isentar de responsabilidade da
prestadora de serviços de energia elétrica, quando os
danos decorram de eventos naturais, os quais não podem ser
evitados pela concessionária.
Esses
fenômenos
naturais,
sem
qualquer
sombra de dúvida, constituem exemplos eloquentes de caso
fortuito ou força maior, na medida em que é impossível às
forças ou recurso humano evitar ou impedir os seus
nefastos efeitos, conforme preceitua o parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insta ressaltar que a jurisprudência, em
sentido
contrário
a
esse
entendimento,
admite
a
responsabilidade objetiva das concessionárias de energia
elétrica sob o fundamento de que a oscilação da tensão da
energia fornecida, causada por chuvas e/ou descargas
elétricas não constitui caso típico de fortuito ou força
maior, a ponto de eximir a responsabilidade civil, por se
tratar de evento previsível, o que impõe às
concessionárias estarem preparadas para tal situação.
Todavia, esses julgados não mencionam quais meios deveriam
ser utilizados para impedir ou minimizar os nefastos
efeitos desses fenômenos naturais.
Importante consignar que a descarga elétrica
ou raio não faz parte ou não é inerente ao serviço
prestado pela ré. Não tem ela como evitar a ocorrência
desse fenômeno, nem tampouco impedir os seus efeitos.
Cabe aqui esclarecer que a questão referente
à responsabilidade da ré, em relação aos serviços que
presta à sociedade não interfere no contrato de seguro
firmado entre a autora e a consumidora dos serviços.
A indenização pelo seguro decorre de uma
modalidade de obrigação que não se confunde com a da
prestadora de serviços perante os seus usuários.
Concluindo
o
raciocínio,
tem-se
que
a
ocorrência de fortuito ou força maior rompe o nexo de
causalidade, elidindo com isso qualquer responsabilidade
por parte da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a existência de laudo pericial às
fls. 520/526 não afasta tal conclusão.
Isso, pois, trata-se de perícia indireta,
cuja conclusão reforça a ocorrência de danos nos aparelhos
dos imóveis segurados tão somente em razão de descargas
elétricas resultantes de fortes chuvas na região.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
comporta reforma, julgando-se improcedente a ação.
Vencida a autora, invertem-se os ônus da
sucumbência. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
120E1A02
11
15
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
12624A4F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003139-07.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.